Tribunal: CARF
Processo: 13828.000098/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13828.000098/2009-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.890 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PESSOA FÍSICA
Recorrente
JOSE AVELINO PLACCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência ,para que unidade preparadora anexe cópia da DIRF mensal, em que
conste como beneficiário o recorrente, referente ao ano calendário 2006.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSE AVELINO PLACCA, contra o
Acórdão de julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
A Notificação de Lançamento que exige do contribuinte imposto suplementar no
valor de R$58.083,09, acompanhado de multa de ofício e juros moratórios, em decorrência de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação Trabalhista no valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13828.000098/2009-60
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000098/2009-60

de R$106.667,00 informados em Dirf – Declaração de Imposto de Renda na Fonte pela fonte
pagadora.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 30 e seguintes), repisa o contribuinte nas
alegações ventiladas em sede de impugnação, acrescentando o seguinte:
i)
isenção da verba trabalhista de natureza indenizatória recebida;
ii)
multa com efeito de confisco.
Diante dos fator narrados, é o breve o relatório.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha - Relator
O recurso é tempestivo e é de competência desse colegiado. Assim, passo a
analisar o mérito.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$106.667,00 informados em Dirf – Declaração de
Imposto de Renda na Fonte pela fonte pagadora pelo qual foi efetuado o pagamento".
O recorrente alega que os valores percebidos seriam decorrentes de verbas
indenizatórias, e, portanto, isentos do IR. Por outro lado, houve acordo judicial estabelecido
entre as partes litigantes para pagamento de verbas trabalhistas, sendo que não foi cumprido o
acordo estabelecido. Diante do descumprimento, a reclamada pagou uma multa de 50% sobre as
verbas anteriores acordadas.
No primeiro acordo firmado entre as partes em juízo (e-fl. 10), as verbas estavam
assim descritas:
-aviso prévio – R$6.905,00
-diferenças de FGTS – R$18.355,20
-férias indenizadas c 1/3 – R$2.301,26
-férias indenizadas c1/3 – R$2.301,26
-multa do art. 467 da CLT – R$29.915,69
-indenização esp. (26/08/01 a 02/02) – R$21.295,84.
Pois bem. De fato valores decorrentes de indenização não devem entrar no
computo da base de cálculo do IR, conforme as normas vigentes. Ocorre que, o que deve ser
considerado isenção são de verbas com natureza estritamente indenizatórias próprias, e não as
que são convencionadas entre partes ou pelo juízo trabalhista, inexistindo na lei, por ex.
indenização especial como parcela isenta do tributo.
Em suma, terceiros não podem estabelecer indenização que de fato não seja
indenização, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário que
os valores recebidos a título de indenização se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000098/2009-60

indenização material) ou dano moral, e configure uma reparação e não um acréscimo
patrimonial. Nesse sentido, já decidiu esse Conselho:
"ASSUNTO:
IMPOSTOSOBREARENDADEPESSOAFÍSICA
IRPF
Exercício:2005,2006.
INDENIZAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. NÃO TRIBUTAÇÃO PELO
IMPOSTO DE RENDA. LUCROS CESSANTES.
A indenização paga, visando mera recomposição patrimonial, não pode ser considerado
acréscimo patrimonial, fato gerador do imposto de renda. No caso dos autos ficou
devidamente comprovado através de laudo de avaliação que parte do valor pago é
decorrente de recomposição patrimonial e parte lucros cessantes, que enseja o fato
gerador do IRPF.
(...)"
(CARF, processo n.o 10580.006333/2007-05, Acórdão n.o 2202-002.462, julgado em
18/09/2013).
A premissa indenizatória que visa atender algum dano, moral ou material (desde
que seja com o intuito de recompor patrimônio), tem caráter reparatório, e como tal deve haver o
reconhecimento de não incidência do imposto de renda - não tributação.
Conforme se constata do primeiro acordo (e-fl. 10), é possível constatar valores a
título de verba indenizatória, quais sejam:
-aviso prévio – R$6.905,00
-diferenças de FGTS – R$18.355,20
-férias indenizadas c 1/3 – R$2.301,26
-férias indenizadas c1/3 – R$2.301,26
-multa do art. 467 da CLT – R$29.915,69
-50% das verbas relativas ao segundo acordo e e-fls. 11 e 42, que possuem caráter
indenizatório.
O inciso V, do art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
“O art. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço”;
Ocorre que não há informação no processo a DIRF mensal, em que consta
como beneficiário da verba o recorrente. Portanto, existe dúvidas sobre a verba recebida e
o beneficiário no ano-calendário analisado.
CONCLUSÃO
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000098/2009-60

Nessas circunstâncias, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a Unidade Preparadora anexe cópia da DIRF mensal, em que conste como beneficiário
o recorrente, referente ao ano calendário 2006.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital